Tribunal: TJDFT
Processo: 0715993-66.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Roubo circunstanciado. Reconhecimento pessoal. Nulidade. Insuficiência de provas. Absolvição.
1 – É nulo o reconhecimento pessoal dos acusados feito pela vítima, na delegacia, quando não observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP – após lhe serem enviadas fotografias dos suspeitos -, sem que, antes, descrevesse as características desses, e colocados com os acusados pessoas vestidas com roupas típicas de preso.
2 - Se as provas, insuficientes, não confirmam a imputação feita na denúncia, mantém-se a sentença absolutória.
3 - Apelação não provida.